Tribunal: TJBA
Processo: 8016390-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016390-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ULTRAFARMA SAUDE EIRELI e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL PINHEIRO LUCAS RISTOW, RODRIGO HELFSTEIN

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL PINHEIRO LUCAS RISTOW, RODRIGO HELFSTEIN

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEPÓSITO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática, proferida em juízo de retratação, que deu provimento à apelação das impetrantes para conceder a segurança em mandado de segurança, declarando a inexigibilidade do ICMS-DIFAL e do FCP no exercício de 2022, com autorização de levantamento dos depósitos judiciais após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as impetrantes preencheram os requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 1.266 para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL em 2022; (ii) estabelecer se o depósito judicial do tributo equivale a pagamento, afastando o direito à inexigibilidade e ao levantamento dos valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1.266 da repercussão geral, condiciona a inexigibilidade do DIFAL em 2022 ao ajuizamento de ação até 29/11/2023 e ao não recolhimento do tributo no referido exercício.

As impetrantes comprovam o ajuizamento da ação em 09/02/2022, atendendo ao requisito temporal fixado pelo precedente vinculante.

As impetrantes demonstram, por meio de documentação (ID 91568617), que realizaram depósitos judiciais mensais do tributo ao longo de 2022, em vez de efetuar o pagamento ao Fisco estadual.

O depósito judicial do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, e não se confunde com pagamento, que extingue o crédito tributário (art. 156, I, do CTN).

A realização de depósitos judiciais caracteriza o não recolhimento do tributo ao erário, preenchendo o requisito material da modulação de efeitos.

Reconhecida a inexigibilidade do tributo, o levantamento dos depósitos judiciais constitui consequência lógica, por se tratar de liberação de garantia e não de restituição de indébito.

A manutenção dos valores depositados em favor do Estado, após a declaração de inexistência do débito, configuraria enriquecimento indevido do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; CTN, arts. 151, II, e 156, I; CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266 da Repercussão Geral), j. referente à modulação de efeitos do ICMS-DIFAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n
º 8016390-22.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravadas
ULTRAFARMA SAUDE EIRELI e OUTRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, 4 de maio de 2026.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239